Tribunal: TJSP
Processo: 2257398-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Recurso de agravo em execução penal já interposto pela Defesa – Embargos de Declaração Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2257398-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIANO DE LUCCAS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2257398-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14023
2
Voto no 14.023
Embargos de Declaração n. 2257398-23.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Fabiano de Luccas
Embargada: 3a Câmara Criminal
Ementa
Embargos de Declaração Omissão Inocorrência Ausência
absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão
Matéria insuscetível de “habeas corpus” Recurso de agravo em
execução penal já interposto pela Defesa
Embargos de
Declaração Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
V. Acórdão de fls. 180/185, em que, por unanimidade, não foi conhecida a ordem de
“Habeas Corpus”.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve omissão,
eis que o v. Acórdão não teria enfrentado o fato da “inobservância do Juízo de
Primeiro Grau quanto ao disposto no artigo 118, § 2o, da Lei no 7.210/84, pois houve
regressão do paciente ao regime fechado, sem sua prévia oitiva em Juízo”.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2257398-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14023
3
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram ao não conhecimento da impetração do “writ”.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Conforme se verifica do v. Acórdão, as questões aqui
deduzidas pelos embargantes não foram acolhidas, à vista de que o “habeas corpus”,
tendo em conta os seus estritos limites, não é meio idôneo para a análise de
pretensão de benefícios em sede de execução, que exige profundo exame da prova
para verificação da presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
Aliás, é pacífico o entendimento de que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão
que o sentenciado repute desfavorável à sua pretensão, proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais, a teor do artigo 197 da Lei no 7.210/84, o que obsta a
utilização da estreita via do “habeas corpus” para a reparação de suposto
constrangimento ilegal, haja vista a necessidade de profundo exame da prova.
E como se observa das informações prestadas pelo Juízo
de Primeiro Grau, em 21 de novembro de 2019 foram recebidas as razões de agravo
em execução penal, bem como foi determinada a abertura de vista ao representante
do Ministério Público para oferecimento de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2257398-23.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 14023
4
Portanto, não há qualquer motivo que justifique a
oposição do presente recurso; sua finalidade visa precipuamente o
prequestionamento da matéria, contudo, os embargos de declaração não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos essenciais, a
prequestionar matéria constitucional ou de lei federal; prequestionamentos somente
têm lugar quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal e do entendimento da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS.
Andrade de Castro
Relator